Tribunal: TJES
Processo: 5003511-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003511-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMERICO JUNIOR CANAL e outros (4)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los
”
(STJ - REsp: 1831211 SP 2019/0235632-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
.

III.
É de conhecimento que
“o advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte”
(TJ-MG - AI: 10000181308099001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 27/01/0019, Data de Publicação: 29/01/2019), motivo pelo qual não há qualquer irregularidade no Cumprimento de Sentença para execução dos honorários advocatícios haver sido deflagrado em nome do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, e não de seus Procuradores.

IV.
O Acórdão combatido expressamente consignou que o Título Executivo Judicial, objeto do Cumprimento de Sentença de origem, expressamente fixou como base de cálculo da condenação o valor atualizado da causa, parâmetro devidamente observado pela respeitável Decisão.

V.
Os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

AMÉRICO JÚNIOR CANAL E OUTROS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4532314) em face do
ACÓRDÃO
(ID 4500014) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à época, sob a Relatoria do Eminente Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
nos autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1385171) interposto pelos Recorrentes, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, cujo
decisum
indeferiu a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, homologando
“os cálculos de execução do Município, no valor de R$ 49.223,12 (quarenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e doze centavos), atualizado para 22/01/2020”.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que:

I)
“se for reconhecida a ilegitimidade do Município é caso de extinção do processo de cumprimento. Caso os procuradores desejem, podem ingressar com seu cumprimento, sem usar as prerrogativas da Fazenda Pública (prazo em dobro e gratuidade de custas por exemplo), e assumindo os riscos de sucumbência para o caso de excesso de execução”;
II)
“em se tratando do Município de Vila Velha, temos que já existe legislação regulamentando a matéria de honorários advocatícios de seus procuradores Municipais, de modo que restou estabelecido que toda verba sucumbencial de litígio do qual o Município de Vila Velha saia vencedor não integra seu Tesouro Municipal, mas é direito autônomo de seus profissionais”,
motivo pelo qual
“os legitimados para postular direitos atinentes à verba honorária seria os Procuradores Municipais do Município de Vila Velha, de forma individual”;
III)
“deve ser realizada a dedução de 40% do valor da causa, tendo em vista que duas autoras pediram desistência da ação, antes da interposição de Recurso de Apelação”.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA VERBA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.

1. -
Os Agravantes carecem de interesse recursal acerca da alegação de ilegitimidade do Ente Público agravado para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que do eventual acolhimento de tal assertiva não colheriam eles qualquer proveito jurídico. Alegação não conhecida.

2. -
Não há que se confundir titularidade da verba honorária sucumbencial fixada em favor da Fazenda Pública com sua destinação, não havendo falar em ilegitimidade ativa do ente público para o cumprimento de sentença ao pagamento de tal verba sob a alegação de que seria de titularidade dos procuradores públicos.

3. -
Quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não assiste aos agravantes, porquanto o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença de origem expressamente fixou como base de cálculo da condenação o valor atualizado da causa, parâmetro este observado pela respeitável decisão agravada.

4. -
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Em seu Voto,
à época respectiva,
o
Eminente Desembargador Relator
,
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
,

houve por bem consignar a
“ausência de interesse recursal dos agravantes a alegação de ilegitimidade do ente público agravado para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que do eventual acolhimento de tal assertiva não colheriam eles nenhum proveito jurídico”,
destacando, ainda que
“não há que se confundir titularidade da verba honorária sucumbencial com sua destinação, não havendo falar em ilegitimidade ativa do ente público para o cumprimento de sentença ao pagamento de tal verba”.

Neste ponto, cumpre elucidar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los
”
(
STJ
- REsp: 1831211 SP 2019/0235632-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
.

Além disso, é de conhecimento que
“
o advogado pode executar os honorários de sucumbência em nome próprio ou em nome da parte
”
(
TJ-MG
- AI: 10000181308099001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 27/01/0019, Data de Publicação: 29/01/2019), motivo pelo qual
não há qualquer irregularidade no Cumprimento de Sentença para execução dos honorários advocatícios haver sido deflagrado em nome do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, e não de seus Procuradores.

Conforme devidamente consignado no Acórdão combatido,
“quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não assiste aos agravantes, porquanto o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença de origem expressamente fixou como base de cálculo da condenação o valor atualizado da causa, parâmetro este observado pela respeitável decisão agravada”.

Ademais, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)